Tribunal: TJES
Processo: 5005702-08.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005702-08.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005702-08.2021.8.08.0000

EMBARGANTE:
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGAD
A
:
MORENO CARDOSO LIRIO

E
EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOT
O

O
ES
TADO DO ESPÍRITO SANTO
maneja embargos declaratórios face ao acórdão que deu provimento parcial ao seu agravo de instrumento, reformando em parte decisão que, em sede de exceção de pré-executividade movida por
MORENO CARDOSO LIRIO

E

EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI
, excluiu os sócios da execução fiscal e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Em seus embargos aduz o Estado a existência de vício de contradição nos termos em que fixados os honorários advocatícios, baseados nos parâmetros do §3º, do art. 85, do CPC. Aduz, ainda, a ausência de efeito vinculante da tese firmada pelo STJ nº 1076, afirmando que o julgamento por maioria simples, havendo precedentes em sentido contrário.

De plano observa-se que os argumentos do Embargante não voltam-se a arguir vícios próprios aos embargos declaratórios, vertendo manifesta insatisfação com os termos da decisão recorrida.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que se faz incidente no caso concreto os termos do Tema 1.076, do STJ, cingindo-se as razões Estatais a insurgência face a aplicação da tese ali firmada, o que não lhe socorre, mormente em sede de embargos declaratórios.

O Tema 1.076/STJ voltou-se à definição do alcance da norma inserta no §8º do artigo 85, do Código de Processo Civil, nas feitos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda fossem elevados, sendo estabelecidas as seguintes teses:

i)
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda

Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação, ou
(b)
do proveito econômico obtido, ou
(c)
do valor

atualizado da causa; e

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.

A decisão recorrida cuida em dar efetividade e segurança jurídica ao caso, aplicando tese firmada em recurso repetitivo, não socorrendo o Estado sua alegação de ausência de efeito vinculante, o que me parece mesmo cediço.

Portanto, análise da peça aclaratória revela que o Embargante, data vênia, lança mão de argumentos que voltam-se à reapreciação dos temas sob o enfoque de seu interesse, em tentativa vã de incutir vício no julgado que, absolutamente, não existem no
decisum
.

Já firmou o colendo STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Nestes termos, manifestações além daquelas já vertidas nos autos serviriam apenas a satisfazer o desiderato do embargante de ver reapreciada as matérias já vertidas no acórdão.

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, ante a manifesta ausência dos vícios alegados.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.076 STJ. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - As razões do Embargante não voltam-se a arguir vícios próprios aos embargos declaratórios, vertendo manifesta insatisfação com os termos da decisão recorrida.

II - Houve plena explanação sobre as razões que levaram ao entendimento de que se faz incidente no caso concreto os termos do Tema 1.076, do STJ, cingindo-se as razões Estatais a insurgência face a aplicação da tese ali firmada, o que não lhe socorre, mormente em sede de embargos declaratórios.

III - A decisão recorrida cuida em dar efetividade e segurança jurídica ao caso, aplicando tese firmada em recurso repetitivo, não socorrendo o Estado sua alegação de ausência de efeito vinculante.

IV - Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.